Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703371-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA CELIA WENDLING RECORRIDA: ILIANE OLIVEIRA FONSECA VERGINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUCINTA. PRESENTE. REVELIA. LITISCONSÓRCIO. PRAZO PARA CONTESTAR. INÍCIO. JUNTADA CITAÇÃO DO ÚLTIMO MANDADO. REJEITADAS. MÉRITO. ACIDENTE. VEÍCULO X VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. ART. 373, I CPC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em virtude de acidente de trânsito ocorrido nas dependências de estacionamento público. A autora alegou estar transitando normalmente quando a motorista-ré saiu de uma vaga sem atentar às condições de trânsito colidiu com a frente de seu veículo. Após várias tentativas de receber pelos danos causados, a autora compareceu à casa da motorista, quando foi informada por sua genitora que ela não arcaria com os débitos e, posteriormente, esta compareceu as dependências do trabalho da autora, de forma pouco ortodoxa, falando na frente dos presentes que a autora abusou de seu poder de polícia ao tentar invadir sua casa e, posteriormente, acusou-a de tentar extorqui-la. Ao final a autora, postula a reparação dos danos materiais e morais sofridos. 2. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal (apelação cível), se presentes os requisitos legais. No caso, o pedido de gratuidade da justiça arrazoado na peça recursal foi conhecido e provido em observância ao postulado do acesso à justiça, uma vez que demonstrada a situação hodierna de miserabilidade financeira (jurídica) da autora. 3. A doutrina de escol preconiza, sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, que a concisão é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do artigo 489, §1o do CPC. 4. Não há que se falar em revelia se a defesa das litisconsortes foi apresentada dentro prazo legal. 5. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa - lato sensu. 6. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita a alegar acontecimentos sem comprovar minimamente a dinâmica do acidente - a conduta culposa da motorista-ré e o nexo de causalidade (art. 373, inciso I, do CPC). 7. O dano moral tem caráter compensatório, posto que imensurável o prejuízo imaterial sofrido pela parte autora, pois o grau de percepção dos acontecimentos da vida em sociedade varia de acordo com cada cidadão e sua história. Cabe ao Magistrado, com a análise do caso e as condições das partes para fixar montante razoável que não signifique enriquecimento sem causa de uma parte em contrapartida do empobrecimento exacerbado da outra. 8. Portanto, exorbita as próprias razões a pessoa que comparece ao ambiente de trabalho da parte ex-adversa e, perante terceiros, faz escândalo sobre fatos particulares que as envolve, causando sofrimento e angústia à servidora perante a sua corporação. 9. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora; da parte ré, negado provimento. A recorrente alega violação aos artigos 278 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser vedada a juntada extemporânea de documentos quando não houver fato novo, hipótese inocorrente no caso dos autos. Assevera, assim, que ao reconhecer a força probante de tais documentos, o acórdão recorrido viola o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. A parte recorrida requer, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 278 e 435, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não apreciou a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos legais, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas superar a falta de prequestionamento, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que, conforme requerido pela parte recorrida, as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012